Tribunal: TJES
Processo: 5005428-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005428-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VFC - MADEIREIRA LEITE & PINTO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas do BacenJud e do RenaJud, que anteriormente restaram infrutíferas sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade.

2.
A pesquisa perante o cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição de Castelo, que fracassou na tentativa de localização de bens dos executados, não é suficiente para assegurar o novo pedido de consultas aos sistemas judiciais.

3
.
Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
em face de pronunciamento judicial (cópia às fls. 01/02 do evento 1700892), proferido pela douta magistrada da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na execução de título extrajudicial, tombada sob o nº 0000466-54.2017.8.08.0016, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
VFC – MADEIREIRA LEITE & PINTO LTDA – ME
,
CELISNEI SELMO GOMES LEITE
,
VALDINEI GOMES LEITE
e
FÁBIO VARGAS PINTO
, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SISBAJUD e suspendeu a tramitação do feito executivo.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a medida não se revela oportuna, uma vez que, o requerente não dispendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possíveis de localização de patrimônio do exequente. Pelo contrário, insiste em requerer consultas aos sistemas judiciais informatizados, não adotando qualquer outra medida
” (fl. 01 do evento 1700892).

Por isso, nos ditames do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, ratificou a suspensão da demanda executiva.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo de processo executivo (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que a suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas do BacenJud e do RenaJud, que anteriormente restaram infrutíferas (evento 1700894) no ano de 2017, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, já decidi que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O mero inadimplemento da recorrida não é circunstância apta a ocasionar o levantamento do véu da pessoa jurídica recorrida, mesmo que esta possua situação cadastral baixada perante a Receita Federal, porquanto não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
2. A suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas do BACEN JUD e do INFOJUD, que anteriormente restaram infrutíferas, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0027268-94.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

O banco agravante limitou-se (evento 1700897) a requerer a reiteração de diligências sem tecer qualquer comentário acerca da alteração do contexto patrimonial dos executados, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para o deferimento do pleito da recorrente. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL CONSULTA A BACENJUD REITERAÇÃO DO PEDIDO NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO A JUSTIFICAR OUTRA CONSULTA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FORTUNA FINANCEIRA SOMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO PRECEDENTES.
Não se pode presumir a modificação da condição financeira do executado somente por conta do decurso do tempo, sendo imprescindível a apresentação de fato novo que justifique a necessidade de realização de outra consulta pela via do BacenJud.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000058, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REITERAÇÃO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS POR MEIO DO BACENJUD E RENAJUD INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
2. A reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud ou do RenaJud pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.
3. Apesar de o art. 854 do CPC/15 determinar que a indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacen-jud deva ser realizada sem dar ciência prévia do ato ao executado, referido ato não pode ocorrer sem a sua citação. 4. Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito. 5. São excepcionais, no sistema do CPC/15, as situações em que o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução inaudita altera pars , como ocorre com as providências cautelares patrimoniais (arts. 300 e ss.) e o arresto executivo (art. 830). 6. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado a decisão que adota fundamentação sucinta, mas suficiente para compreender as razões que levaram à compreensão do julgador, não pode ser considerada nula, nos termos do artigo 93, IX, da CF.
7. Verificada a ocorrência da situação descrita no artigo 921, III e 1§1º, do CPC/15 é correta a suspensão do feito executivo.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000225, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

Cumpre mencionar que a pesquisa perante o cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição de Castelo, realizada no mês de abril de 2018 (evento 1700895), e que fracassou na tentativa de localização de bens dos executados, não é suficiente para assegurar a reiteração de consultas aos sistemas judiciais. Aliás, em consulta ao andamento da ação de origem, percebe-se que o pleito em enfoque já fora indeferido no dia 14 de janeiro de 2019.

Por fim, pondero que o entendimento da imprescindibilidade da mudança das circunstâncias econômicas para a renovação de diligências encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.
Precedentes: AgInt no RESP. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; RESP. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes: AgInt no RESP. 1.600.344/RS, Rel. Min. Sérgio KUKINA, DJe 19.10.2016; AGRG no RESP. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe Superior Tribunal de Justiça 18.12.2013. 4. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.024.444; Proc. 2016/0314404-9; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/04/2019; DJE 10/05/2019)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.
Reiteração do pedido. Possibilidade, desde que observado o princípio da razoabilidade. Acórdão do tribunal de origem que consigna a ausência de demonstração de modificação da situação econômico-financeira do executado. Razoabilidade não configurada. Revisão. Impossibilidade.
Súmula nº 7/STJ. Recurso Especial a que se nega seguimento. (STJ; REsp 1.724.034; Proc. 2018/0033252-0; PB; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 01/08/2018; DJE 10/08/2018; Pág. 3885)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: GABINETE DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
Acompanho o relator.